Tribunal: TJSP
Processo: 0016408-20.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Embargante que, ao sustentar suposta nulidade da sentença, em virtude do julgamento antecipado da lide, e pretensas ilegalidades praticadas pela embargada, se limitou a ventilar, de forma excessivamente vaga, superficial e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Embargante que, ao sustentar suposta nulidade da sentença, em virtude do julgamento antecipado da lide, e pretensas ilegalidades praticadas pela embargada, se limitou a ventilar, de forma excessivamente vaga, superficial e genérica, violação dos inúmeros dispositivos legais relacionados nas razões recursais – Descabimento do pretendido prequestionamento, providência que só tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente, padece dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil – Embargos de declaração rejeitados.